Tribunal: TJSP
Processo: 1005716-41.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual – Pretensão ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Sentença de parcial procedência – Remessa do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – Parcial provimento parcial de rigor – Direito à aposentadoria especial devidamente reconhecido – Integralidade aplicável – Ingresso

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual – Pretensão ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Sentença de parcial procedência – Remessa do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – Parcial provimento parcial de rigor – Direito à aposentadoria especial devidamente reconhecido – Integralidade aplicável – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 e cumprimento das condições elencadas na EC no 47/05 – Pagamento dos proventos a partir da data do requerimento administrativo – Inviabilidade – Impossibilidade de cumulação dos proventos com vencimentos, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal – Os proventos devem ser calculados observando apenas as verbas remuneratórias, as de caráter permanente e incorporadas aos vencimentos, mas excluídas as de natureza transitória e indenizatória – Sucumbência recíproca reconhecida – Precedentes – R. Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.